Tribunal: TJSP
Processo: 2273617-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela devedora. 2. Alegação de ilegitimidade de parte, sob o fundamento de que não teria assinado o título executado. 3. Discussão que envolve dilação probatória, sendo inviável no estreito rito da exceção de pré-executividade. 4. Inadequação da via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela devedora. 2. Alegação de ilegitimidade de parte, sob o fundamento de que não teria assinado o título executado. 3. Discussão que envolve dilação probatória, sendo inviável no estreito rito da exceção de pré-executividade. 4. Inadequação da via eleita. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.